Tribunal: TJDFT
Processo: 0715744-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INCABÍVEL EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEC de Taguatinga, que julgou extinto o presente processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ser imprescindível a produção de prova pericial (contábil) para o deslinde da causa. Em sede recursal, o recorrente repete os argumentos agitados na inicial. Defende, ainda, a desnecessidade de prova pericial e cita julgados das Turmas Recursais em casos que reputa semelhantes ao dos autos. Com esses argumentos, requer a procedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja anulada a sentença para que se dê regular andamento ao feito.
2. De início, presentes os elementos legais que demonstram a hipossuficiência da parte autora, e por não haver impugnação pela parte contrária, concede-se a gratuidade de justiça à recorrente.
3. Em relação à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, esta deve ser afastada, pois a recorrente coerentemente apresenta seus argumentos impugnando a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, buscando que seja anulada. Não há mérito a ser discutido. Desse modo, rejeito a primeira preliminar.
4. No tocante à preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa, essa é justamente a tese principal do recurso ora apresentado, assim, confundindo-se a preliminar com o próprio mérito do recurso, esta deve igualmente ser rejeitada.
5. Passando para a análise do mérito, a sentença em debate mostra-se contrária à Jurisprudência local que recorrentemente julga ações com a mesma temática sem a necessidade de perícia contábil. O entendimento firmado é o de que não há complexidade em se analisar se o contrato a título de RMC é legítimo ou não.
6. Precedentes: BANCO BMG SA versus DEUZIMAR BATISTA MARINHO CELESTINO Acórdão 1308955, 07236545720208070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. BANCO DAYCOVAL S/A versus PEDRO GEDEAO BENTO Acórdão 1295884, 07073149020198070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Impende destacar que o caso em apreço não é passível de aplicação da teoria da causa madura. Isto porque adentrar ao mérito da questão importaria em supressão de instância, além do que tal procedimento pode ter o indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. Destarte, a sentença deve ser anulada com o retorno do processo para seu regular processamento.
8. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado desta Turma: RITA DE CASSIA SOARES MOREIRA DA SILVA versus BANCO BONSUCESSO S.A. Acórdão 1135201, 07027728120188070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada com retorno dos autos à origem para regular processamento. Custas não foram recolhidas, porque beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.